Tribunal: TJSP
Processo: 2127237-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Manifestação à exceção de Pré-Executividade - Distinguem-se o prazos dilatórios, que podem as partes, de comum acordo, reduzir ou prorrogar ou o juiz dilatar (arts. 139, V e 190, CPC/2015), com os peremptórios, não modificáveis pela convenção (art. 222, § 1o, CPC/2015), todavia, para que a dilação ocorra é necessário que o prazo ainda não tenha

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Manifestação à exceção de Pré-Executividade - Distinguem-se o prazos dilatórios, que podem as partes, de comum acordo, reduzir ou prorrogar ou o juiz dilatar (arts. 139, V e 190, CPC/2015), com os peremptórios, não modificáveis pela convenção (art. 222, § 1o, CPC/2015), todavia, para que a dilação ocorra é necessário que o prazo ainda não tenha vencido, o que não ocorre no caso – Intempestividade reconhecida - Recurso provido.